Tribunal: CARF
Processo: 10830.901701/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10830.901701/2010-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno das diligências determinadas nos processos administrativos no 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003-21, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP registrada
sob o no 37225.08405.160409.1.7.03-2368 a qual foi transmitida pela ora recorrente visando a
compensação de débitos com crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, apurado no ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 44.324.807,83.
Além da referida Declaração de Compensação no 37225.08405.160409.1.7.03-
2368, a qual, a rigor, deu origem ao presente processo, também foram analisadas as seguintes
Declarações de Compensação:
DCOMP’s no
Processo de Cobrança no
Fl. 904
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
21158.38906.150704.1 3.03-7525
10830.902876/2010-53
22500.39374.160409.1.7.03-1772
10830.902877/2010-06
11707.68712.010904.1.3.03-9060
10830.902878/2010-42
00648.76161.300904.1.3.03-0017
10830.902879/2010-97
29575.76897.181208.1.7.03-6010
10880.921836/2010-15
36407.02828.181208.1.3.03-9395
13884.901515/2010-52
04338.06080.181208.1.3.03-0000
10830.902951/2010-86
O direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL, apurado no ano-
calendário de 2003, foi informado no montante original de R$ 44.324.807,83 para compensação
dos seguintes débitos:
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico no 863111778 (e-fls. 22),
proferido em 19/05/2010, a autoridade competente entendeu por homologar parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 11707.68712.010904.1.3.03-9060 e a acabou não
homologando das compensações consubstanciadas nas DCOMP’s no
00648.76161.300904.1.3.03-0017,
29575.76897.181208.1.7.03-6010
36407.02828.181208.1.3.03-9395 e 04338.06080.181208.1.3.03-0000, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Fl. 905
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
0,00
0,00
PAGAMENTOS
101.179.594,96
101.179.594,96
ESTIM. COMP. SNPA
51.081.243,92
31.420.223,68
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
0,00
0,00
SOMA. PARC. CRED.
152.260.838,66
132.599.818,64
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 44.324.807,83 Valor na DIPJ: R$ 44.324.807,83
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 162.578.166,25
CSLL devida: R$ 118.253.358,42
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 14.346.460,22.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
11707.68712.010904.1.3.03-9060
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
00648.76161.300904.1.3.03-0017,
29575.76897.181208.1.7.03-6010
36407.02828.181208.1.3.03-9395 e 04338.06080.181208.1.3.03-0000.
Ao apreciar o direito creditório formulado nas respectivas Declarações de
Compensação, a autoridade competente acabou não reconhecendo a existência da totalidade do
crédito de saldo negativo de CSLL tal qual havia sido informado pela contribuinte em sua
Declaração de Impostos de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ, relativo ao ano-calendário de 2003.
A autoridade acabou concluindo, então, que o valor do saldo negativo de CSSL disponível era de
apenas R$ 14.346.460,22 e, portanto, homologou parcialmente as compensações por entender
que não havia montante suficiente para homologá-las na íntegra.
Conforme se verifica da Análise do Crédito de e-fls. 24/26, ainda que a autoridade
fiscal tenha confirmado todas as estimativas pagas mediante DARF, a homologação das
compensações foi realizada apenas parcialmente em razão da glosa de estimativas compensadas
com saldo negativo de exercícios anteriores. Além de não ter reconhecido a diferença de R$
10.317.327,47 – a autoridade tomou por referência como somatória das parcelas do crédito o
valor de R$ 152.260.838,88 e não de R$ 162.578.166,25, tal qual informado na DIPJ –, a
autoridade também não acatou as seguintes parcelas cujo valor total que restou não confirmado
foi de R$ 19.661.020,24:
(i)
Maio de 2003: R$ 13.482.180,97, compensados com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 no processo administrativo n°
13804.00813012003-38;
Fl. 906
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
(ii)
Maio de 2003: R$ 4.445.031,07, compensados com saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000 também no processo administrativo no
13804.00813012003-38;
(iii) Setembro de 2003: R$ 1.715.118,70, compensados com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001, no processo administrativo n°
13804.00845312003-21; e
(iv) Setembro de 2003: R$ 18.689,50, compensados com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 no processo administrativo n°
13804.00845412003-76.
Em 25/05/2010, a ora recorrente foi intimada do Despacho Decisório (e-fls. 27) e,
aí, em 24/06/2010, a Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV apresentou Manifestação de
Inconformidade de e-fls. 28/55 (acompanhada dos documentos de e-fls. 143/223 e 230/269) por
meio da qual sustentou, em síntese, (i) a preliminar de superficialidade da instrução probatória e
a violação ao princípio da verdade material, (ii) a homologação tácita ocorrida quanto à parte das
Declarações de Compensações, (iii) a decadência do direito do Fisco de revisar a apuração da
CSLL relativamente ao ano-calendário de 2003, (iv) a compensação contábil de R$
10.317.327,47 e a desnecessidade de apresentação de DCOMP para compensação de tributos de
mesma espécie na época, (v) a impossibilidade de se considerar como não confirmadas as
estimativas compensados com saldo negativo de períodos anteriores, (vi) a cobrança em
duplicidade e a necessidade homologação integral das DCOMP objeto do presente processo, e,
por fim, (vii) a ilegalidade da imputação proporcional realizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A contribuinte havia informado em sua Manifestação de Inconformidade que era
sucessora da Companhia Brasileira de Bebidas por incorporação, de modo que, diante dessa
informação, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
– SP acabou entendendo por converter o julgamento do presente processo em diligência,
conforme se verifica do Despacho de e-fls. 387/390, uma vez que a Manifestação tinha sido
apresentada pela incorporadora da contribuinte que transmitiu as DCOMP’s não homologadas, a
qual era domiciliada em São Paulo – SP, e destinava-se a contestar Despacho Decisório emitido
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil – DRF de Campinas – SP, e da qual a interessada
teve ciência do evento após o evento de incorporação, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“Isto porque, como se verifica nos autos, a manifestação de inconformidade foi
apresentada pela incorporadora do contribuinte que transmitiu as DCOMP não
homologadas, domiciliada em São Paulo-SP e destina-se a contestar despacho decisório
emitido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRFB/Campinas, e
da qual a interessada teve ciência depois do evento de incorporação.
De fato, confirma-se nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB que em 31/05/2005 foi processada a baixa do CNPJ n° 60.522.000/0001-
83, por incorporação pelo CNPJ n° 02.808.708/0001-07 (Companhia de Bebidas das
Américas- AMBEV), tendo por referência evento ocorrido em 31/05/2005 (fls.
265/267).
[...]
Não se trata, pois, de incompetência absoluta - cuja consequência está prevista no art.
59, inciso II do Decreto n° 70.235/72 - , mas sim relativa, verificada em ato vinculado e
que, ainda, teve por motivação critérios gerais identificados em procedimento de análise
Fl. 907
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
eletrônica, aplicáveis à compensação promovida independentemente do domicílio
tributário do sujeito passivo.
De outro lado, a situação jurídica decorrente do despacho decisório não se estabilizou,
sendo questionada em seu mérito, com conseqüente direcionamento da defesa a esta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que, regimentalmente, tem a competência
de apreciar os atos praticados pela autoridade que emitiu o despacho decisório
recorrido.
Nestas condições, em atenção ao art. 60 do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 55 da Lei n°
9.784/99, possível e necessária se mostra a convalidação do ato pela autoridade
competente, com efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de encaminhar o presente processo à
Derat/SP, para saneamento do Despacho Decisório de fl. 11, editado por autoridade que
não mais tinha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, com posterior
remessa à DRJ que passar a ser competente em razão do ato de convalidação assim
praticado, depois de cientificado o interessado, para apreciação da manifestação de
inconformidade aqui ofertada.”
Ato contínuo, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – DERAT/DIORT/EQPIR proferiu o respectivo Despacho de convalidação do
Despacho Decisório (e-fls. 313/315) por meio do qual dispôs que, considerando que os
fundamentos relativos à emissão do Despacho Decisório continuavam válidos, o Despacho
deveria ser convalidado, de modo que a homologação parcial das respectivas Declarações de
Compensação – DCOMP’s deveria ser mantida.
A interessada foi intimada do Despacho de Convalidação e entendeu por
apresentar, novamente, Manifestação Inconformidade de e-fls. 319/349 em que sustentou as
mesmas alegações suscitadas anteriormente.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 16-47.595 (e-fls.
445/549), a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
SP entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado restou não
reconhecido, conforme se verifica da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCOMP
RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do
prazo para homologação do procedimento pelo Fisco é a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora. Quando a DCOMP retificada for a inicial, da
qual consta o demonstrativo do crédito, todas as outras DCOMPs que tratem do mesmo
direito creditório e se reportem a DCOMP inicial, também se consideram retificadas na
mesma data, devido à necessária vinculação entre elas.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. O reconhecimento do crédito
depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento indevido ou maior do que o
devido.
Fl. 908
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 18/07/2013, a interessada foi cientificada do resultado do Acórdão no 16-
47.595, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 474, e, em 19/08/2013,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 479/515 por meio do qual sustenta, em
síntese, as seguintes alegações:
Alegação preliminar
Da superficialidade da Instrução Probatória e do ferimento ao Princípio
da Verdade material
Que o Despacho Decisório encontra-se eivado de nulidade, em razão da
superficialidade da busca das informações necessárias para a sua
adequada decisão, o que fere o principio da verdade material; e
Que é evidente a falta de interesse da Administração Tributária em
conhecer a verdade material, que se limitou a cruzar dados de sistemas
eletrônicos, os quais, como se sabe, podem apresentar erros e nada
comprovam sem a análise critica da Fiscalização.
Alegações de Mérito
(i)
Da homologação Tácita ocorrida quanto à parte das Declarações de
Compensação
Que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu que a alegação
acerca da homologação tácita era improcedente sob o argumentando de
que o PERDCOMP por meio do qual a Recorrente, primeiramente,
requereu o crédito referente ao saldo negativo em tela foi retificado em
16/04/2009, o que fez com que todas as DCOMP a ele vinculadas,
automaticamente, tivessem o seu termo inicial de contagem do prazo de
que trata o artigo 74, § 5o da Lei n° 9.430/96 transferido para a data
retromencionada;
Que, nos termos do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 10.933/2003, opera-se a homologação tácita quando se
esgota o prazo de 5 (cinco) anos a contar da entrega da DCOMP, sem que
a autoridade administrativa tenha se manifestado acerca dessa atividade
do sujeito passivo;
Que as DCOMP’s em questão foram apresentadas em 01/09/2004 e
30/09/2004, e já se encontravam homologadas tacitamente quando da
ciência do despacho decisório emitido em 19/05/2010.
Que, a partir da leitura do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96 e do artigo
80 da IN SRF no 900/2008, é possível afirmar que a legislação vigente
determina que: (i) a homologação tácita ocorrerá quando transcorridos 05
(cinco) anos da apresentação da DCOMP; e (ii) caso a mencionada
Fl. 909
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
DCOMP seja retificada, o mencionado termo inicial será transferido para
a data da apresentação da DCOMP retificadora; e
Que, portanto, a legislação é clara ao dispor que somente a DCOMP que
for objeto de retificação terá o termo inicial para fins de homologação
tácita modificado, não havendo qualquer disposição no sentido de que o
PERDCOMP a ela relacionado, acaso seja retificado, produzirá efeitos
em relação ao mencionado prazo.
(ii)
Da decadência do Direito do Fisco de Revisar a apuração da CSLL
relativamente ao Ano-calendário de 2003
Que as alegações da DRJ de que o procedimento de revisão do saldo
negativo de 2003 tem guarida, pois “se faz necessário para a apuração
da liquidez e certeza de direito creditório como preconizado no art. 170
do CTN”, já que a prerrogativa do Fisco de revisão do saldo negativo se
esgota imediatamente no momento que transcorre o lapso temporal
previsto em lei e, portanto, nem mesmo a suposta falta de liquidez ou
certeza do direito creditório, o que se admite apenas a título de
argumentação, pode invalidar a decadência do direito de revisão.
(iii) Da compensação contábil de R$ 10.317.327,47 e a desnecessidade de
apresentação de DCOMP para compensação de tributos de mesma
espécie na época
Que a DRJ alegou não ter a Recorrente demonstrado a existência do
direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário
de 2002, tampouco comprovado a compensação efetuada contabilmente;
Que o entendimento de que a compensação de tributos da mesma espécie
independe de autorização prévia foi ratificado pela Secretaria da Receita
Federal por meio do artigo 14 da Instrução Normativa no SRF 21/1997,
que dispõe que os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a
maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e
destinação constitucional, poderão ser utilizados, mediante compensação,
para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondente a
períodos subsequentes, desde que não apurados em procedimento de
ofício, independentemente de requerimento;
Que muito embora a Instrução Normativao SRF n° 21/97 tenha sido
revogada pela IN SRF n° 210/2002, a compensação de tributos de mesma
espécie continuou sendo realizada sem qualquer tipo de requerimento
prévio;
Que nem mesmo a partir de agosto de 2002, com a entrada em vigor da
sistemática da “Declaração de Compensação”, instituída pela Medida
Provisória n° 66/2002, posteriormente convertida na Lei n° 10.637/2002,
passou a existir a obrigatoriedade de se requerer previamente a
compensação de créditos de mesma natureza . Isto porque deixaram de
existir os “requerimentos”, passando apenas a se exigir as "declarações"
de compensação;
Fl. 910
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Que as declarações de compensação instituídas pela IN SRF n° 210/02
não eram de apresentação obrigatória nos casos de compensação de
tributos de mesma espécie, haja vista que, em 24 de abril de 2003, foi
editada a IN SRF n° 323/03, que alterou a IN SRF n° 210/02, para incluir
o § 6o no artigo 21, que, por sua vez, dispunha que “a Declaração de
Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo ainda que o
débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo
ou contribuição”;
Que tanto não existia obrigatoriedade de apresentação de declaração de
compensação nos casos de compensação de tributos de mesma espécie
que a IN SRF n° 323/03 veio dispor expressamente sobre a questão, bem
assim que, posteriormente, com a entrada em vigor da IN SRF n°
460/2004, manteve-se a exigência da IN SRF n° 3231/03 de efetuar
declaração de compensação em relação às compensações de tributos de
mesma espécie;
Que, no presente caso, deve-se aplicar a legislação vigente à época da
efetiva ocorrência da compensação da estimativa de CSLL de janeiro de
2003, a qual se deu em 28/02/2003, ,qual seja, a Instrução Normativa
SRF n° 210/02, sem as alterações da Instrução Normativa SRF n°
323/03, pelo que há de se admitir a compensação contábil entre tributos
de mesma espécie;
Que, estando vigente a IN SRF n° 210/02 em 28/02/2003, sem as
alterações da Instrução Normativa SRF n° 323/03, há de se concluir pela
total regularidade da compensação realizada pela Recorrente no montante
de R$ 10.317.327,47, os quais deverão ser considerados na composição
do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2003;
Que é frágil a alegação da D. DRJ de que a Recorrente não acostou aos
autos provas robustas da mencionada compensação, vez que as
demonstrações contábeis já foram acostadas em sede de manifestação de
inconformidade e são apresentadas novamente (doc. 03), e, portanto, para
que não restem dúvidas acerca da existência do crédito referente ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2002, a Recorrente anexa, ao
presente recurso, a DIPJ/2003, a qual indica a existência do saldo
negativo ora questionado pela r. decisão recorrida; e
Que, ainda que a prerrogativa do Fisco de revisão do saldo negativo
esteja decaída, a Recorrente colacionou aos autos provas cabais da
existência de seu direito creditório, sem contar que, em nome da verdade
material, é imperioso que este E. CARF acate a compensação realizada
pela Recorrente no valor de R$ 10.317.327,47, o qual deverá ser
considerado na composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003.
(iv) Da impossibilidade de se considerar como não confirmadas as estimativas
compensados com saldo negativo de períodos anteriores
Que ainda não houve decisão administrativa final acerca da procedência
ou não da compensação das estimativas de CSLL de maio e de parte de
Fl. 911
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
setembro de 2003, de modo que os débitos objeto de compensação
encontram-se extintos, sob condição de sua ulterior homologação, nos
termos do artigo 74, § 2o da Lei n° 9.430196;
Que se as compensações forem homologadas ter-se-á a confirmação da
extinção do débito de estimativa de CSLL do mês de maio e parte do mês
de setembro de 2003, não havendo dúvida de que comporá regularmente
o saldo negativo da referida contribuição e que ora se discute nos
presentes autos;
Que se as compensações não forem homologadas ou forem homologadas
parcialmente, o débito de estimativa de CSLL do mês de maio e parte da
do mês de setembro de 2003 serão exigidos da Recorrente naqueles autos
e, feito o pagamento, as estimativas serão consideradas quitadas e,
portanto, farão parte do saldo negativo de CSLL;
Que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas já se
posicionou no sentido de que a estimativa mensal compensada por meio
de DCOMP deve integrar o saldo negativo, mesmo nas hipóteses em que
a DCOMP restar não homologada;
Que apesar da nítida cobrança em duplicidade pretendida pelas
autoridades fiscais nos presentes autos, a decisão recorrida,
equivocadamente, alegou que mencionada duplicidade “não procede,
pois o que será cobrado neste PAF são os débitos compensados e não os
montantes, os quais compuseram o direito creditório”;
Que a partir do momento em que as autoridade fiscais não homologam as
compensações objeto dos presentes autos sob a justificativa de que o
direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário
de 2003 não é líquido e certo, há a cobrança, de certa forma, dos
montantes que “compuseram o direito creditório”, ou seja, das
estimativas mensais de maio e parte de setembro de 2003 tanto nos
presentes autos, como nos autos dos processos administrativos n°
13804.0081301/2003-38 e n° 13804.0084531/2003-21;
Que, especificamente sobre a parcela de R$ 18.689,50, que está sendo
quitada no âmbito do parcelamento especial, para que não restem dúvidas
acerca da improcedência das alegações da DRJ de que “não há nos autos
qualquer prova de que o referido valor foi pago à União”, a Recorrente
colaciona também aos autos, além do comprovante de adesão ao
parcelamento, o extrato atualizado do status das parcelas (doc. 08), por
meio do qual se nota que a Recorrente se encontra “em dia” com o
pagamento das mencionadas parcelas; e
Que não há nem que se cogitar a alegação de que deveria a Recorrente
aguardar a quitação integral do mencionado parcelamento para, então,
poder integrar o valor de R$ 18.689,50 na composição do saldo negativo
em tela, pois não se mostra razoável que se aguarde até outubro de 2024
para poder fazer uso da mencionada parcela.
Fl. 912
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Com base em tais alegações, a interessada requer que o Recurso Voluntário seja
provido para que a decisão da DRJ seja totalmente reformada, reconhecendo-se, pois, a
integralidade do crédito pleiteado e, por conseguinte, a total homologação das declarações de
compensação.
Em Despacho de e-fls. 713/722, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF entendeu por converter o julgamento do processo em diligência, de modo que os
autos foram encaminhados à origem para aguardar a decisão definitiva dos processos
administrativos no 13804.008453/2003-21 e no 13804.008454/2003-76, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“Os dois primeiros processos acima citados estão pendentes de julgamento do recurso
voluntário no CARF (...).
[...]
Tal, contudo, não se aplica às parcelas discutidas nos processos administrativos no
13804.008453/2003-21 e no 13804.008454/2003-76, que se encontram pendentes de
decisão de recurso voluntário. Caso tais declarações tivessem sido apresentadas após a
entrada em vigor das normas veiculadas pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não caberia a glosa das estimativas quitadas por compensação,
independentemente de serem ou não homologadas as compensações, eis que os débitos
não extintos seriam cobrados com base nas Dcomp. Essa a orientação da Solução de
Consulta Interna no 18/2006 (...).
[...]
Assim, caso se tratasse de Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência
da Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), as estimativas mensais compensadas
nas referidas DCOMP deveriam integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2003
porque, ainda que a compensação não seja homologada, seriam cobradas nas respectivas
DCOMP.
Contudo, as Dcomp que se encontram subjudice foram apresentadas antes de
31/10/2003, e se regem pela legislação então em vigor, que não previa que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida.
Nessas condições, o presente recurso não se encontra em condições de ser julgado.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, encaminhando-se os autos
à origem para aguardar a decisão definitiva dos processos no 13804.008453/2003-21 e
no 13804.008454/2003-76, cujas cópias deverão ser anexadas ao presente para posterior
devolução a este CARF para julgamento.”
Os autos foram encaminhados à origem e, em 18 de agosto de 2020, a Equipe
Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL – Derat/SPO emitiu o Relatório
Diligencial – EQ1-DAT-IRPJCSLL (e-fls. 788/800) por meio do qual realizou os apontamentos
abaixo reproduzidos e, ao final, encaminhou o presente processo a este E. CARF:
“A despeito do que foi aqui informado, o cerne da questão diz respeito à compensação
de estimativas que compuseram o saldo credor em debate e supostamente não haveriam
sido homologadas nos autos dos processos administrativos relacionados.
Em 03 de dezembro de 2018, foi publicado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02,
devidamente aprovado pelo então Secretário da Receita Federal do Brasil, de efeito
vinculante para esta Administração Tributária. Referido parecer normativo trata de
normas gerais de Direito Tributário, especificamente abordando o tema da extinção de
estimativas por compensação. Em apertada síntese, passa-se destacar os pontos cruciais
ao deslinde do processo em epígrafe.
Fl. 913
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRP.1 e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
A rigor deste Parecer Normativo, conclui-se que, salvo a situação de ser considerada
não declarada a Dcomp, extinto está o débito a título de estimativa, sob condição
resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá
ser objeto de cobrança.” (grifei).
Em manifestação de e-fls. 810/861, a Companhia de Bebidas das Américas –
AMBEV informou que, no dia 11/11/2021, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria
ME No 12.975/2021 que atribuiu efeito vinculante às Súmulas deste E. CARF, as quais devem
ser observada por toda a Administração Tributária Federal, bem assim que deveria ser aplicada,
no caso concreto, a Súmula CARF no 177, que dispõe que “estimativas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação”, de sorte que as compensações objeto da
DCOMP no 37225.08405.160409.1.7.03-2368 deveriam ser integralmente homologadas.
Em Despacho de e-fls. 847/848, a Chefe da Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento - Dipro/Cojul deste
E. CARF promoveu o andamento do processo mediante sorteio a relator no âmbito da turma e,
aí, o presente processo foi, então, encaminhamento ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, tendo sido sorteado, portanto, para este Relator.
É o relatório.
Fl. 914
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Conforme restou evidenciado a partir da leitura do Relatório, o presente processo
retorna para julgamento depois de ter sido sobrestado para aguardar decisão definitiva nos
processos no 13804.008453/2003-21 e no 13804.008454/2003-76, nos termos da Resolução no
1301000.243, proposta em 26/11/2014 pelo Conselheiro Valmir Sandri, nos seguintes termos
(fls. 784):
“[...] caso se tratasse de Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da
Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), as estimativas mensais compensadas nas
referidas DCOMP deveriam integrar o saldo negativo do ano calendário de 2003
porque, ainda que a compensação não seja homologada, seriam cobradas nas respectivas
DCOMP.
Contudo, as Dcomp que se encontram subjudice foram apresentadas antes de
31/102003, e se regem pela legislação então em vigor, que não previa que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida.
Nessas condições, o presente recurso não se encontra em condições de ser julgado.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, encaminhando-se os autos
à origem para aguardar a decisão definitiva dos processos no 13804.008453/2003-21 e
no 13804.008454/2003-76, cujas cópias deverão ser anexadas ao presente para posterior
devolução a este CARF para julgamento.”
A DERAT/SPO, por meio do relatório de diligência de fls. 842/854 teceu as
seguintes considerações a respeito da discussão ora travada:
“Relatório
[...]
O valor da estimativa de maio (R$ 17.927.212,04) foi compensado pela Recorrente com
saldos negativos de IRPJ de 1999 e 2000, em Declaração de Compensação formalizada
no processo n° 13804.008130/2003-38.
O valor apurado para a estimativa de setembro (R$ 18.123.334,36) foi objeto de
compensação nos autos de dois processos administrativos, o de no 13804.008453/2003-
21 (compensada a parcela de R$ 12.132.729,82, não tendo sido homologada R$
1.715.118,70) e o de no 13804.008454/2003-76 (no qual foi compensada a parcela de
R$ 18.689,50).
Os dois primeiros processos acima citados estão pendentes de julgamento do recurso
voluntário no CARF, e quanto ao terceiro, o débito nele apurado (R$ 18.689,50) foi
incluído em processo de parcelamento (fls. 679) e está sendo regularmente pago (fls.
681).
Quanto à parcela de R$ 18.689,50, objeto de parcelamento cujos pagamentos estão
regulares, entendo não haver como desconsiderá-la na composição do saldo negativo de
2003, sob pena de resultar em exigência em duplicidade.
Tal, contudo, não se aplica às parcelas discutidas nos processos administrativos no'
13804.008453/2003-21 e no 13804.008454/2003-76, que se encontram pendentes de
decisão de recurso voluntário. Caso tais declarações tivessem sido apresentadas após a
entrada em vigor das normas veiculadas pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não caberia a glosa das estimativas quitadas por compensação,
Fl. 915
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
independentemente de serem ou não homologadas as compensações, eis que os débitos
não extintos seriam cobrados com base nas Dcomp. Essa a orientação da Solução de
Consulta Interna no 18/2006.
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e 193/2013, no
sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos correspondentes às
estimativas não pagas, foi superada com o Parecer PGFN/CAT no 88/2014.
Assim, caso se tratasse de Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência
da Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), as estimativas mensais compensadas
nas referidas DCOMP deveriam integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2003
porque, ainda que a compensação não seja homologada, seriam cobradas nas respectivas
DCOMP.
Contudo, as Dcomp que se encontram subjudice foram apresentadas antes de
31/10/2003, e se regem pela legislação então em vigor, que não previa que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida. Nessas condições, o presente recurso
não se encontraria em condições de ser julgado.
Em vista de tudo que foi exposto posto, o julgamento foi convertido em diligência,
encaminhando-se os autos à origem para aguardar a decisão definitiva dos processos no
13804.008453/2003-21 e no 13804.008454/2003-76, cujas cópias deverão ser anexadas
ao presente para posterior devolução ao CARF para julgamento.
Análise
De antemão, informo que o processo 13804.008453/2003-21 ainda carece de análise e
não conta com resultado de julgamento.
Por sua vez, o processo 13804.008454/2003-76 encontra-se na situação descrita pelo
contribuinte no relatório acima, a saber, neste processo havia sido compensada mais
uma parte da estimativa mensal de CSLL de setembro de 2003, no valor de R$
2.002.603,55. A parcela de R$ 18.689,50 não foi homologada, tendo sido inscrita em
Dívida Ativa da União sob o no 8060901106922 e exigido na execução fiscal no
296.01.2009.0031665, e incluído no programa de parcelamento instituído pela Lei
11.941/09. Consulta aos sistemas da PGFN demonstram que referida inscrição
atualmente se encontra na situação EXTINTA POR PAGAMENTO COM
AJUIZAMENTO A SER CANCELADO.
A despeito do que foi aqui informado, o cerne da questão diz respeito à compensação de
estimativas que compuseram o saldo credor em debate e supostamente não haveriam
sido homologadas nos autos dos processos administrativos relacionados.
Em 03 de dezembro de 2018, foi publicado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02,
devidamente aprovado pelo então Secretário da Receita Federal do Brasil, de efeito
vinculante para esta Administração Tributária. Referido parecer normativo trata de
normas gerais de Direito Tributário, especificamente abordando o tema da extinção de
estimativas por compensação. Em apertada síntese, passa-se destacar os pontos cruciais
ao deslinde do processo em epígrafe.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
Fl. 916
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRP.1 ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança (grifei).
A rigor deste Parecer Normativo, conclui-se que, salvo a situação de ser considerada
não declarada a Dcomp, extinto está o débito a título de estimativa, sob condição
resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor
saldo negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
Feitas essas considerações, proponho que se ENCAMINHE o presente processo de
volta à 3a Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a fim de prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.” (grifos
originais).
Ato subsequente, a contribuinte peticionou nos autos informando a edição e a
publicação da Súmula CARF no 177, cuja redação estipula que estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Solicitou a sua aplicação
ao presente caso.
Por último, em Ato Ordinatório, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento manifestou-se no seguinte sentido (fls. 897/898):
“Em relação ao processo 13804.008454/2003-76, citado na Resolução 1301- 000.243,
não há recurso a ser apreciado. Consta do Relatório de Diligência Fiscal a seguinte
informação:
(...) neste processo havia sido compensada mais uma parte da estimativa mensal de
CSLL de setembro de 2003, no valor de R$ 2.002.603,55. A parcela de R$
18.689,50 não foi homologada, tendo sido inscrita em Dívida Ativa da União sob o
n° 8060901106922 e exigido na execução fiscal n° 296.01.2009.0031665, e incluído
no programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941/09. Consulta aos sistemas
da PGFN demonstram que referida inscrição atualmente se encontra na situação
EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO.
Já o outro processo citado na Resolução 1301-000.243, de no 13804.008453/2003- 21,
foi distribuído por sorteio, em 17/03/2022, à Conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, após retorno
Fl. 917
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
de diligência determinada na Resolução 1302-000.332, de 28/08/2014, dado que o
relator originário não mais integra nenhum dos colegiados da Seção.
Em que pese a Resolução 1301-000.243 ter determinado que se aguarde a decisão
definitiva do processo 13804.008454/2003-76, além da de no 13804.008453/2003-21,
parece-me que o correto seria referir-se à decisão definitiva do processo
13804.008130/2003-38, também citado na referida resolução. Vejamos:
(...)
O valor da estimativa de maio (R$ 17.927.212,04) foi compensado pela Recorrente
com saldos negativos de IRPJ de 1999 e 2000, em Declaração de Compensação
formalizada no processo n.° 13804.008130/2003-38.
O valor apurado para a estimativa de setembro (R$ 18.123.334,36) foi objeto de
compensação nos autos de dois processos administrativos, o de no
13804.008453/2003- 21 (compensada a parcela de R$ 12.132.729,82, não tendo sido
homologada R$ 1.715.118,70) e o de no 13804.008454/2003-76 (no qual foi
compensada a parcela de R$ 18.689,50).
Os dois primeiros processos acima citados estão pendentes de julgamento do
recurso voluntário no CARF, e quanto ao terceiro, o débito nele apurado (R$
18.689,50) foi incluído em processo de parcelamento (fls. 679) e está sendo
regularmente pago (fls. 681).
Quanto à parcela de R$ 18.689,50, objeto de parcelamento cujos pagamentos estão
regulares, entendo não haver como desconsiderá-la na composição do saldo negativo
de 2003, sob pena de resultar em exigência em duplicidade. (negrito inserido).
Os dois primeiros processos citados no trecho acima transcrito, pendentes de
julgamento do recurso voluntário, são os de nos 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003- 21. O terceiro é o de no 13804.008454/2003-76, cujo débito
apurado foi incluído em parcelamento e, portanto, nele nada há a ser julgado.
Assim, os processos conexos, de cujas decisões definitivas dependeria o julgamento
deste, quando de sua conversão em diligência, são os de nos 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003-21.
No entanto, isso foi superado com a publicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no
02, de 03/12/2018, conforme concluiu a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito
Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO ao determinar a devolução dos autos a este CARF, a
fim de dar prosseguimento no julgamento do recurso voluntário.
Por outro lado, a conexão deste processo com os de no 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003-21 persiste.
O processo 13804.008130/2003-38 foi convertido em diligência à unidade de origem da
RFB por meio da Resolução 1302-000.775, de 18/09/2019, e lá permanece.
Já o processo 13804.008453/2003-21, como dito linhas atrás, encontra-se distribuído à
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento.
Ante o exposto, determino que este processo seja distribuído à Conselheira Andréia
Lúcia Machado Mourão, para julgamento em conjunto com o processo conexo
13804.008453/2003-21, nos termos do art. 61o, § 1o, I, do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015.” (grifei).
Como se percebe, atualmente, como muito bem ressaltado pelo Presidente
Fernando Pinto Brasil, “a conexão deste processo com os de nos 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003-21 persiste”.
Fl. 918
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Com efeito, e ao menos aparentemente, poder-se-ia cogitar pela aplicação da
Súmula CARF no 177. Todavia, conforme restou destacado ainda no bojo da primeira Resolução
de Diligência, o saldo negativo ora discutido, ano-calendário de 2003, tem em sua composição
estimativas compensadas com declarações transmitidas antes de outubro de 2003, de modo que
elas não possuíam natureza de confissão de dívida, o que significa dizer, portanto, que a sua
homologação, ou não, no processo próprio se monstra um tanto importante. Isto porque, caso não
seja homologada, ela não poderá ser objeto de cobrança automática e, aí, o racional da Súmula
em questão não se aplicaria ao presente caso concreto.
A título argumentativo, perceba-se que essa linha de entendimento encontra
amparo na própria jurisprudência deste E. CARF, conforme se verifica da ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERÍODO ANTERIOR À MP No 135/2003.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS.
A estimativa quitada por compensação anteriormente à vigência da Medida Provisória
no 135/2003 pendente de homologação em contencioso administrativo dá ensejo ao
sobrestamento do pedido de restituição do saldo negativo correspondente quando
atendidos os requisitos do Regimento Interno do CARF, tendo em vista que as
compensações declaradas antes de tal Medida Provisória não implicam confissão de
dívida.
Havendo, por outro lado, homologação das compensações de referidas estimativas, de
rigor o reconhecimento do direito creditório atinente ao saldo negativo correspondente.
(Processo no 10880.928296/2010-09. Acórdão no 1002-002.205. Conselheiro Relator
Lucas Issa Halah. Sessão de 02/09/2012. Acórdão publicado em 27/09/2021).”
Logo, tendo em vista que o deslinde das compensações as quais teriam extinto as
estimativas do ano calendário de 2003 é relevante ao desfecho do presente caso, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de julgamento.
Como muito bem advertido na manifestação do Presidente da Câmara, “o
processo 13804.008130/2003-38 foi convertido em diligência à unidade de origem da RFB por
meio da Resolução 1302-000.775, de 18/09/2019, e lá permanece”. Veja-se quais são os últimos
andamentos ou movimentações do referido processo a partir da imagem extraída do próprio site
do CARF – Acompanhamento processual:
Fl. 919
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901701/2010-29
Já quanto ao processo no 13804.008453/2003-21, muito embora ele se encontre
distribuído a este mesmo Relator, é importante mencionar que a nossa proposição é de que ele
retorne mais uma vez para a Unidade de Origem, haja vista que, a nosso ver, a diligência lá
determinada não foi cumprida a contento. Inclusive, vale destacar que esta E. Turma julgadora
acabou entendendo por determinar, novamente, a conversão do julgamento do processo em
diligência no sentido de que a Unidade de Origem possa elaborar o Parecer Conclusivo sobre
toda a documentação apresentada pela contribuinte em sede de Diligência, tal qual havia sido
solicitada anteriormente, manifestando-se sobre o oferecimento ou não das receitas à tributação.
Por essas razões, entendo que a medida mais adequada para o momento é o
sobrestamento do julgamento do presente recurso voluntário até que as diligências tais quais
determinadas nos processos administrativos no 13804.008130/2003-38 e 13804.008453/2003-21
sejam efetivamente realizadas, observando-se, ainda, e apenas a título de informação, que,
quando do retorno das diligências, o processo administrativo no 13804.008130/2003-38 deverá
ser distribuído a este relator, por conexão ao caso que ora se analisa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por sobrestar o
julgamento do presente processo, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno das diligências determinadas nos processos administrativos no 13804.008130/2003-38 e
13804.008453/2003-21.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 920
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15346.HGCC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 02/05/2023 10:48:33 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 02/05/2023 10:48:33 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 20/04/2023 00:00:40 por SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.15346.HGCC
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
76D7DFEA72A9CB96CA2EFA4AC8524C65B44573CA493EEABF5B62440988CDFE57
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.901701/2010-29. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.